Tribunal: TJSP
Processo: 2163940-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Crédito condominial que se sujeita ao concurso de credores ao qual preferem os créditos tributários, que só não preferem aos trabalhistas (art. 186 do CTN). Prevalência das preferências de direito material. Precedente. Preferência dos créditos trabalhistas. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.